Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos etc. Ao receber o pedido formulado pelo Distrito Federal pedindo a declaração da abusividade da greve dos servidores da Saúde Pública prevista para iniciar em 19/11/2024, assim concedi a liminar, isto na madrugada de 19/09/2024 (02:05:02hs): “Cuida-se de Dissídio Coletivo de Greve apresentado pelo Distrito Federal contra o SINDSAÚDE. O DF alega abusividade da greve/paralisação dos Servidores da Saúde Pública do Distrito Federal que será iniciada a partir do dia 19/11/2024. Fundamenta, em síntese, que: [i] não foi apresentado plano de contingenciamento pelo Sindicato, nem mesmo menção à manutenção dos serviços essenciais, em contraposição à exigência do art. 11 da Lei de Greve (Lei 7783/89); [ii] o motivo da paralisação é tão somente aumento salarial, ao passo que receberam reajuste geral no percentual de 18%, dividido em três parcelas, e a segunda parcela do aumento foi contabilizada em julho de 2024; [iii] a paralisação dos Servidores da Saúde ocorre simultaneamente à Greve dos Médicos e dos enfermeiros; [iv] há risco à saúde da população geral e a paralisação prejudica a sobrevivência da população mais carente Requer, liminarmente, a antecipação da tutela a fim de: a.1) declarar a abusividade da greve / paralisação, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00. Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; a.2) Sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a abusividade da greve / paralisação, seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O direito de greve dos servidores públicos está assegurado no art. 37, VII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei 7.783/89, enquanto norma específica não for elaborada (STF, Mandado de Injunção 670). O serviço técnico administrativo, embora não seja atividade-fim do serviço de saúde, é essencial para viabilizar o trabalho dos médicos e enfermeiros e atingir o tratamento eficaz dos pacientes. Para o movimento grevista relacionado a serviço essencial, como é o caso dos autos, os arts. 9o e 11 da referida Lei 7783 estabelecem a necessidade de apresentação prévia de plano detalhado de contingência, para o fim de garantir a manutenção da regularidade da prestação dos serviços essenciais e evitar danos irreparáveis à população. No caso, contudo, a comunicação da greve foi simplória e não veio acompanhada da apresentação do plano de contingência para a continuidade do serviço. Nos moldes em que proposta, a paralisação contém o risco de afetação grave à saúde pública, sobretudo porque retirou do Distrito Federal a possibilidade de tomar providências para a garantia da manutenção do serviço púbico essencial. A inexistência do plano de ação também inviabiliza ao Judiciário estipular um percentual mínimo de servidores em exercício, porquanto necessário que antes a categoria se organize e atenda aos requisitos legais para a legitimidade do movimento grevista. Como bem pontuado pelo Exmo. Des. Leonardo Bessa em feito similar, “por se tratar de serviço essencial e extremamente sensível com potencial de dano coletivo irreparável - saúde pública - a mera informação de que o sindicato orientou a categoria a manter o mínimo para assegurar as atividades essenciais, não é suficiente para tornar legal a greve pretendida. O serviço de saúde é coberto por particularidades como plantões, UTIs, emergências, ambulatórios etc. A organização necessária para o desempenho das atividades desse setor requer muito cuidado e gestão”. Sobre o tema, confira-se, ainda: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE. SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO DF - SINDIVACS. PARALISAÇÃO DE ATIVIDADES INTERNAS. SERVIÇO ESSENCIAL. EPIDEMIA DE DENGUE. ILEGALIDADE. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito de greve, desde que observados os termos e os limites definidos em lei específica (art. 37, VII), ainda não editada e, por essa razão, suprida pela aplicação da lei reguladora da iniciativa privada, a Lei no 7.783/89 (STF, MI n. 708) 2. A Lei no 7.783/89 estabelece, entre outros, a obrigação do sindicato de manter em atividade uma equipe de trabalho para assegurar a continuidade dos serviços essenciais ou cuja paralisação possa resultar prejuízo irreparável (arts. 9a a 11). 3. Revela-se ilegal e abusiva a paralisação total das atividades internas prestadas pelos agentes comunitários de saúde, mormente se deflagrada em meio a epidemia de dengue, seguida da decretação do estado de emergência na Capital. 4. A Administração Pública pode proceder ao desconto dos dias de paralisação, em virtude da suspensão do vínculo funcional, admitida a compensação em caso de acordo, conforme assegurado no Tema 531/STF. 5. Julgou-se procedente o pedido. (Acórdão 1898667, 07483068420238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 8/8/2024)” Portanto, em razão do potencial dano à população em geral, a paralisação/greve é abusiva e, por ora, deve ser obstada, sem prejuízo de posterior reexame pelo Relator natural do processo. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, em regime de plantão, para reconhecer a abusividade da paralisação, obstando a realização do movimento de modo a que não haja qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo Sindicato, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se os representantes do Sindicato, na forma requerida. Distribua-se oportunamente. Brasília, 19 de setembro de 2024” A ordem judicial foi cumprida conforme certidão de id. n. na manhã (09:08hs) do mesmo dia 19/09/2024, conforme certidão a seguir transcrita: " CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 19/09/2024 às 09:08, dirigime à(ao) Praça do Buriti (entre o Palácio de Justiça e o Palácio do Buriti), Eixo Monumental, Brasília-DF, onde PROCEDI À INTIMAÇÃO de SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, 00.579.664/0001-57, na pessoa de sua presidente Marli Rodrigues, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo." (ID Num. 64203183 - Pág. 1) No mesmo dia, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília - SindSaúde/DF - apresentou petição dizendo haver cumprido a ordem "[...] uma vez que no ato público realizado na data de hoje no Palácio do Buriti NÃO foi deflagrada qualquer paralização ou movimento grevista, com o que roga pela extinção da presente demanda - ajuizada precocemente - face a absoluta perda de objeto[...]". Ouvido o Distrito Federal, disse que "[...] A parte ré sustenta que não foi deflagrada greve em razão do cumprimento da decisão liminar proferida por este Juízo. Ocorre que o cumprimento da decisão liminar é um dever legal e que, por si só, não acarreta a perda do objeto do processo. Não houvesse decisão liminar proibitiva, o movimento continuaria em sua integridade. [...]. Ajunta ainda que o Sindicato paralisou as atividades no dia 19/09/2024 e que a declaração de abusividade da greve servirá para corte do ponto dos que aderiram. Junta recortes de jornais sobre a greve. É a suma dos fatos. Entendo que o pedido de declaração de abusividade da greve restou prejudicado pelo fato de a greve não ter sido deflagrada. Não há como reconhecer a ilegalidade de greve ameaçada, mas não efetivada. Segundo o Sindicato réu, houve um ato público no Palácio do Buriti, mas não se deflagrou greve. Certamente no ato compareceram servidores. A questão do corte de ponto de servidores que não compareceram ao trabalho no horário determinado, é uma outra situação, com regência jurídica própria à qual a Administração está vinculada; o que não se pode é emitir sentença sobre abusividade (ou não) de greve, se esta não ocorreu. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido ante a perda de seu objeto. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasilia, 03 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator